Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1015081-23.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas, Honorários Periciais]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (AGRAVADO), ARTUR LUAN PASSARINI - CPF: 041.797.871-56 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (PROCURADOR), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NO TERMOS DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN). O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE – 60% DO VALOR OFERTADO –RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Constatado que o valor apresentado pelo perito judicial a título de honorários periciais revelam-se excessivos, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser reduzido para 60% do valor ofertado.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO MARTINI em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1003266-76.2020.8.11.0007, proposta em seu desfavor por MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS e ARTUR LUAN PASSARINI, que indeferiu o pedido de redução da verba honorária e determinou a intimação do requerido para que deposite em Juízo o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação dessa decisão, sob pena de desistência tácita em sua realização, bem ainda indeferiu o pleito da parte requerida ora agravante para a extinção do feito sem resolução do mérito, eis que foi certificada a regularidade no recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, sustenta a agravante que os ora agravados sabiam e declararam expressamente que o valor da causa havia sido modificado para mais, que deveriam, como consequência lógica, recolher as custas e as taxas sobre o novo valor.

Afirma que apesar do serventuário ter certificado que os recolhimentos estavam de acordo, esse fato não é verdadeiro, pois a prova documental diz exatamente o contrário, de modo que mais da metade das custas judiciais e taxa judiciária encontram-se pendentes de pagamento, não podendo os autores alegarem desconhecimento disso diante do que pontuaram expressamente na ocasião em que impugnaram a contestação.

Defende que, mais de uma vez, os autores/agravados foram intimados da retificação do valor da causa para mais e, mesmo assim, não recolheram o que é devido no que tange às custas judiciais e taxa judiciária, razão pela qual, diante da ausência de cumprimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito, conforme artigos 290 c/c 485, IV, do CPC.

Alega que a decisão foge por completo da orientação e dos parâmetros especificados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 232/2016, sendo certo que o valor comercial dos bovinos e da causa não devem ser levados em consideração e adotados como parâmetros para aquilatar a razoabilidade e a proporcionalidade dos honorários pedidos.

Ressalta que o simples exame a se dar em dezenove (19) vacas de cria com o objetivo de apurar se elas foram remarcadas a fogo pelos requerentes, ora embargados, a realizar-se em local próximo de Alta Floresta/MT, não demanda qualquer conhecimento técnico científico.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para o fim de suspender a parte da decisão recorrida que determinou ao agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 138658194).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 139334681).

Contraminuta da parte agravada (ID 142395173).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS e ARTUR LUAN PASSARINI em face de PAULO MARTINI, na qual a parte Ré/Reconvinte manifestou pela realização de prova pericial em alguns semoventes que lhe pertencem para que seja constatada in loco a existência de remarcações a fogo promovidas pelos autores (ID 46413136).

A parte Autora/Reconvinda manifestou sua concordância com a realização da aludida perícia (ID 49197227).

A Magistrada a quo deferiu a produção de prova pericial, consistente no exame de 19 (dezenove) vacas pertencentes ao réu/reconvinte, para fins de verificação de remarcação a ferro quente com as iniciais “DR” e, para tanto, nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para efetuar perícia, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 30 dias, devendo a parte Ré depositar o valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, § 5o, do CPC (ID 51941307).

Referida empresa apresentou proposta de honorários periciais provisórios, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – ID 52887368.

Intimadas para se manifestar, o Réu discordou da proposta, como também com a própria nomeação da aludida empresa. Aduz que o objeto da lide é singelo e não demandará esforço sobrenatural, podendo ser realizado por valor menor.

Já a parte autora manifestou pela desnecessidade da realização da prova pericial, diante da ausência de controvérsia quanto à remarcação das vacas.

Ao analisar as manifestações, a Juíza a quo entendeu que se mostra pertinente a realização da prova pericial pleiteada pela parte Requerida/reconvinte, devendo seu custo ser por ele custeado integralmente, sob pena de desistência tácita em sua realização.

Por fim, visando à redução do custo e do tempo para sua realização, nomeou, em substituição, como perito, o médico veterinário Dr. Henrique da Riva Araújo, CRMV/MT 04934.

Referido perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), do qual discordou a parte Requerida.

Ao analisar a impugnação ao valor, a juíza a quo indeferiu o pedido de redução da verba honorária e determinou a intimação do requerido para que deposite em Juízo o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua intimação dessa decisão, sob pena de desistência tácita em sua realização.

Opostos Embargos de Declaração pelo Réu, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa ao indeferimento do pleito da parte agravante para a extinção do feito sem resolução do mérito pelo juízo, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata de matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Logo, a pretensão encontra parcial permissivo de conhecimento no art. 1015, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na parte em que versa sobre a impugnação aos honorários do perito, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Dito isto, da leitura dos autos do recurso, os argumentos apresentados pelo Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

É cediço que na fixação dos honorários do perito o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pela parte Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR – AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16a Câmara Cível. Julgado em 08.05.2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sugerido pela parte Agravante, bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Se ficar nesse valor, a parte não conseguirá quem faça a perícia, tendo em vista que o próprio perito deu o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o juiz homologou.

O eminente Relator reduziu o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É uma divergência muito alta, razão pela qual peço vênia ao eminente relator para reduzir para 60% do valor ofertado.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DESA. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho a divergência para dar
parcial provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023